Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712684-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Embargado: Marcelo Pereira Mendes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id. 16249825) contra o acórdão (Id. 16048832) que deu provimento ao recurso interposto pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator